Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713332-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. EM ÁREA DE REGULARIZAÇAO (VILA PLANALTO). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela autora que visa a anulação ou a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública sobre imóvel situado na Vila Planalto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pelo exame da higidez da sentença e, em um segundo momento, na análise do direito invocado pela autora para fazer jus à outorga de escritura pública para a regularização da propriedade em conformidade com as normas aplicáveis à matéria. III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC). 4. Afasta-se a alegada violação ao principio da adstrição quando o exame dos autos, ao lado do exame da documentação apresentada pela autora para comprovar seu pretenso direito, reclama a análise da condição de legítima e única possuidora do imóvel objeto de regularização situado na região da Vila Planalto. 5. O fato de o imóvel litigioso ter sido envolvido em disputa possessória travada entre terceiros, por se tratar de fato relevante ao julgamento da causa, autoriza o conhecimento pelo julgador, mesmo se tratando de matéria discutida em outro processo. 6. Não tendo sido a parte, obstada à produção de qualquer prova ou impedida de se manifestar sobre documentos juntados pela parte adversários, sobre os quais já conhecia, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. 7. Rechaça-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou emprego de conceitos jurídicos indeterminados, quando a sua leitura se mostra suficiente a evidenciar as razões que motivaram o indeferimento da pretensão autoral, ligado ao insucesso na demonstração da posse ininterrupta no local. 8. Constatado o insucesso da autora na demonstração de sua condição de legítima possuidora do imóvel litigioso em conformidade com os requisitos previstos pelo Decreto Distrital n.o 11.080/88, afasta-se o pretenso direito alegado pela autora ao recebimento de escritura pública necessária a regularização da propriedade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 405 e 406, ambos do CPC, por ofensa à presunção de veracidade e legitimidade dos documentos públicos apresentados, que demonstram o direito ao recebimento da escritura pública do imóvel; c) artigo 371 do CPC, afirmando que o acórdão objurgado deixou de indicar as razões de convencimento sobre as provas analisadas, baseando-se em fatos incertos extraídos de processo alheio, sem a observância do contraditório; d) artigo 6o da LINDB, declarando que o conteúdo dos documentos anexados aos autos configura ato jurídico perfeito; e e) artigo 507 do CPC, aduzindo que a parte recorrida incorreu em confissão e revelia ao deixar de impugnar as matérias de fato e de direito trazidas na petição inicial. Embora fundamente seu recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de colacionar jurisprudência a título de paradigmas. Por fim, aponta malferimento quanto à tese fixada em sede de recurso repetitivo pelo STJ no REsp 1.298.407 (Tema 527). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento aos artigos 405 e 406, ambos do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Também não merece trânsito o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 371 e 507, ambos do CPC, uma vez que os referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). No que concerne ao apontado vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, em relação ao Tema 527 do STJ, o caso concreto não guarda similitude fática com o paradigma. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014